Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Tema repetitivo no 1.169 do stj. Cálculo aritmético. Suspensão indevida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à parcela não implementada conforme previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, até o julgamento do Tema no 1.169 dos recursos especiais repetitivos, do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva está sujeito à suspensão processual em razão do Tema no 1.169, do STJ.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença até a apreciação do Tema no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, se a apuração do valor devido pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o, 1.036, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717812-71.2025.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/07/2025.